Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-46.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais - Alegação de que firmou com a ré contrato para aquisição de título patrimonial da associação, todavia, esta cancelou o contrato unilateralmente e se recusa a devolver os valores pagos – Sentença de procedência para condenar a ré a restituição de todo valor pago pela autora, acrescido de correção monetária e

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais - Alegação de que firmou com a ré contrato para aquisição de título patrimonial da associação, todavia, esta cancelou o contrato unilateralmente e se recusa a devolver os valores pagos – Sentença de procedência para condenar a ré a restituição de todo valor pago pela autora, acrescido de correção monetária e juros de mora – Inconformismo da ré, suscitando preliminar de inépcia da inicial e, alegando, no mérito a não incidência das regras do Código de Defesa do Consumidor, a legalidade da rescisão unilateral do contrato e a ausência de cláusula que prevê o dever da apelante de indenizar a apelada no caso da referida rescisão e, ainda, da não incidência de correção monetária no valor a ser restituído - Descabimento – Preliminar afastada – Inépcia da inicial não configurada - Inequívoca relação de consumo existente entre as partes – Rescisão do contrato por iniciativa da própria apelante que não pode ser imputada ao apelado, devendo este ser restituído de todo valor pago – Correção monetária que representa mera recomposição do valor da moeda – Recurso desprovido.